Tribunal: TJDFT
Processo: 0729028-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729028-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: ADRIANE CELINE FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Banco Inter S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Cível de Brasília, acórdão lançado em 28/06/2023, embargos de declaração apresentados em 10/07/2023 e julgados em 05/02/2024. As partes noticiaram acordo em 01/03/2024 e requereram a extinção do feito (ID. 56289839). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Os advogados receberam poderes para transigir. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital